Tribunal: STF
Processo: Rcl 91278
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rodoviário Luz Transportes Ltda., contra decisão da 7a Vara do Trabalho de Campinas/SP no Processo 0010028-29.2025.5.15.0092, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que: 

O Reclamante esclarece que não existe decisão formal de indeferimento da suspensão, porque o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campinas-SP, simplesmente deixou de apreciar o pedido expresso de suspensão formulado na contestação e, apesar disso, deu seguimento à marcha processual, designando atos subsequentes como se não houvesse determinação vinculante em sentido contrário.
Assim, o ato reclamado não é uma decisão explícita, mas sim o comportamento omissivo e continuado do juízo, que prossegue no processo mesmo diante da ordem de suspensão nacional obrigatória determinada no Tema 1.389 e da eficácia vinculante da ADC 48  (documento 1, pp. 1-2, grifei). 

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a cassação da decisão reclamada e a determinação de suspensão integral do processo de origem até decisão final desta Suprema Corte, preservando-se, assim, a ordem jurídica e a autoridade dos precedentes vinculantes (documento 1, p. 18).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Observo que o objeto da impugnação é a determinação do Juiz da 5a Vara do Trabalho de Campinas/SP, proferida na Audiência Una, realizada em 23/7/2025, na qual estava ausente o ora reclamante. Extraio da correspondente ata:

Em  23  de  julho  de  2025,  na  sala  de  sessões  da  MM.  5ª  Vara  do Trabalho de Campinas, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho JOSEAGUIAR LINHARES LIMA NETO , realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010028-29.2025.5.15.0092, supramencionada.
Às 09:14, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.
Presente  a  parte  reclamante  THIAGO  CHAVES  DO  NASCIMENTO,pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). DIEGO PINHO TEIXEIRA,OAB 387275/SP.
Ausente a parte reclamada RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES LTDA e ausente seu(a) advogado(a).
[...]
Em busca na JUCESP, este magistrado verificou que o CNPJ vinculado à reclamada indicava endereço em cidade baiana. Ao contatar via telefone (075 3614-30**), foi-me informado que a sede de Campinas foi fechada em 2025, mudando-se para Guarulhos, tendo a atendente me informado o novo endereço 
Assim, declaro inválida a citação realizada e determino nova citação da reclamada, desta feita no endereço a seguir indicado pela própria reclamada, via telefone,  qual  seja:  Rua  bela  vista  do  paraíso  1973/51,  Jardim  Novo  Portugal,Guarulhos-SP, CEP 07171-440.
Proceda a secretaria nova citação.
Designo  a Audiência Audiência UNA para o dia 16/3/2026, às 14h10 (documento 6 – grifei).

O reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento do paradigma acima invocado. 

É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.

Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se realizasse nova citação da empresa RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES LTDA. e, no mesmo ato, foram designadas data e hora para realização da audiência una.
Constato, assim, que não não houve sequer pedido ou decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.

Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe  23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.

Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo, realizando as audiências de conciliação ou instrução, caso, na audiência una, se verifique que realmente existe discussão na origem sobre a matéria que será tratada no Tema 1.389 de RG.

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator